Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729526-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA MALTA MOREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, RAFAELA SANTOS BARRETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da diligência de ID 78958020 e da certidão de ID 78963282. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator